Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-85.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014325-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CATARINA ROQUE DE ASSIS - CPF: 142.741.241-34 (EMBARGANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO TIRADO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CATARINA ROQUE DE ASSIS
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 143904690) que deu provimento ao Apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A
.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, eis que, no seu modo de ver, esta Relatora não se fundamentou nos documentos juntados aos autos.

Assegura que o acórdão não se pronunciou em relação às Leis Federais e Estaduais apontadas em sua tese de defesa suscitada nas contrarrazões.

Afirma que os juros remuneratórios aplicados ao contrato são abusivos e destoam da taxa média praticada pelo mercado para o mesmo tipo de operação.

Ainda, aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o Recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Aclaratórios, a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte Embargante sequer aponta o vício sanável, que poderia ser: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois se limitou a questionar, genericamente, o resultado do julgamento, o que é descabido por esta estrita via eleita.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC
. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).

Quanto aos juros remuneratórios, foi esclarecido no acórdão que o encargo deve corresponder exatamente àquele contratado pela Embargante no momento em que aderiu ao cartão de crédito.

Consignei, ainda, que a taxa pactuada poderá ser afastada somente quando ficar demonstrado, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média do mercado, o que não ficou demonstrado pela Embargante.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de contradição ou omissão, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, a Embargante não visa ao esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os princípios e artigos citados pela Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Lado outro, em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art. 1.025.

Vale ressaltar, ainda, que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Desta maneira, diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022